Tribunal: TJDFT
Processo: 0731776-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731776-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: ABIMAEL TEOFILO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda em face da r. decisão (ID 243870618, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Abimael Teófilo Cavalcante, indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do devedor e suspendeu a execução por 1 (um) ano. Alega, em síntese, que buscou a satisfação do crédito por todos os meios disponível e que, diante do insucesso, afigura-se possível a penhora de parte dos vencimentos recebidos pelo devedor, desde que preservado o mínimo existencial dele. Afirma que “o risco de dano irreparável advém do fato de que, torna-se impossível a agravante a total satisfação do crédito, causando-lhe prejuízo, haja visto o agravado/executado exercer atividade remunerada em dois cargos efetivo junto a Administração Púbica, percebendo valores líquidos mensais superiores a R$ 20.460,00 Requer antecipação da tutela recursal suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar o bloqueio dos valores.”. Preparo recolhido (ID 74706377). É relatório. Decido. Como se depreende do relatório, o cerne da controvérsia posta no presente recurso gira em torno da interpretação a ser conferida ao art. 833, IV, do CPC/15, que dispõe sobre a impenhorabilidade de verba salarial. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.847.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários "para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família" (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023). Confira-se a ementa do acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos". Esse entendimento demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Conforme se extrai dos autos, o Agravado é servidor público e acumula o cargo de Técnico em Radiologia da Secretaria de Saúde, auferindo vencimentos brutos de R$ 12.041,82 (doze mil e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) (ID 243719845, na origem), com outro cargo igual no Ministério da Educação, com remuneração bruta de R$ 9.053,01 (nove mil e cinquenta e três reais e um centavo) (ID 243719846, na origem). Tal circunstância, a priori, sugere que a penhora de parte de seus rendimentos para o pagamento da dívida não implicará malferimento da dignidade dele. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. Entretanto, o periculum in mora não se evidencia, uma vez que a simples possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III e §1o, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito da parte Agravante antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator